Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0713339-13.2023.8.07.0000 Autor(es) DISTRITO FEDERAL Réu(s) ANA MARIA DE CASTRO PAULA ROCHA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o Autor para, no prazo de 15 dias (Art. 321 do CPC), proceder à emenda da petição inicial no sentido de indicar o inciso pertinente ao artigo 966 do Código de Processo Civil em que está a fundamentada a pretensão rescindenda, uma vez que o inciso II apontado na inicial refere-se à prolação de Decisão de mérito por Juiz impedido ou Juízo absolutamente incompetente; incluir no pólo passivo da ação o advogado ou sociedade advocatícia beneficiada com a fixação dos honorários; juntar aos presentes autos cópia da Decisão, Acórdão e respectiva certidão de seu trânsito em julgado e especificar o pleito rescisório de forma a delimitar a atuação jurisdicional. No mesmo prazo o Autor deverá adequar o valor da causa à importância atualizada do feito originário, cujo julgamento pretende rescindir (RESP 744.286/DF). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator